Tribunal: STF
Processo: ARE 1416040
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-25
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE CAMARÃO-ROSA EM PERÍODO DE DEFESO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, PELA DIMINUIÇÃO DA REPRODUÇÃO DE GERAÇÕES FUTURAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AMBIENTAL. TRANSPORTE DE CAMARÃO-ROSA EM PERÍODO DE DEFESO. AUTO DE INFRAÇÃO MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 



    1. Hipótese em que equipe conjunta de fiscalização do IBAMA e Polícia Militar Ambiental de Rio Grande, em ação de patrulhamento ostensivo naquele município, identificou veículo transportando 936 kg de camarão rosa (Farfantepenaeus paulensis) a granel, durante o seu período de defeso e sem documento de origem, nota de produtor ou nota fiscal, e autuou o condutor do veículo, o seu acompanhante e o destinatário da carga, proprietário do veículo. 



    2. Não se constata violação ao art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, art. 8º, em razão da presunção iuris tantum de legitimidade de que gozam os atos administrativos, tendo a autoridade suficientemente demonstrado, inclusive através de registros fotográficos, os fatos narrados quando da autuação. 



    3. Cabe aos réus, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo ao menos indicar quais as provas cujo ônus não seria passível de inversão, ao invés de apresentar hipótese genérica, sem nenhum liame argumentativo que, acaso demonstrado, tivesse o condão de infirmar a presunção iuris tantum de que goza o auto lavrado pela autoridade. 



    4. Ainda que o camarão apreendido possuísse cerca de 10cm, indicando tratar-se de indivíduos adultos, a infração resta configurada pelo transporte de camarão-rosa capturado em período no qual a sua pesca é proibida, não existindo qualquer fundamento para que se descaracterizasse o ilícito ambiental nessa hipótese. 



    5. Admitir-se que a pesca poderia porventura vir a ser realizada, ainda que em período de defeso, para posteriormente ter sua ilicitude afastada em razão do tamanho dos animais pescados feriria o princípio da prevenção em direito ambiental, segundo o qual deve-se evitar o dano ambiental causado por uma ação que reconhecidamente comporta risco ao meio ambiente. 



    6. Por critério de proporcionalidade e equidade, resta individualizado o dever de indenizar conforme parâmetros que considerem ao mesmo tempo o benefício efetivamente obtido por cada um dos acusados e o seu grau de responsabilidade pelo dano causado ao meio ambiente.” (Doc. 27, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Doc. 29) e por Lucas Valmor Vieira (Doc. 31) foram desprovidos (Doc. 34).



    Nas razões de seu apelo extremo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a necessidade de indenização pelos danos ambientais intercorrentes e indiretos causados pela infração ambiental, e não apenas pelos danos materiais verificados, na medida em que o acórdão recorrido, “ao multiplicar o número de kg pescados pelo valor de mercado, somente considerou os peixes mortos, sem considerar a quantidade de pescado que deixou de nascer, pois a pesca foi em período de defeso” (Doc. 42, p. 7). Nesse sentido, discorre que “eximir o infrator ambiental da indenização por dano moral não terá o caráter pedagógico de desestimular a continuidade delitiva, pois ‘o crime compensa’, o que viola o direito difuso das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (Doc. 42, p. 7). Salienta, ainda, “o déficit temporal inerente à perda ambiental durante o interregno em que o meio ambiente restou privado do patrimônio da fauna que deixou de existir no local da pesca ilícita”, certo que a “mera indenização dos danos materiais não indeniza integralmente os danos impostos ao meio ambiente, vez que estão a descoberto os danos morais coletivos” (Doc. 42, p. 10). Ao final, pugna pelo provimento do recurso extraordinário, “para que o valor da indenização seja liquidado por arbitramento, de maneira a computar não apenas os danos ambientais dos 936 kg de camarões mortos em período de defeso”, mas também o “dano na diminuição, em progressão geométrica, da reprodução de juvenis e reprodutores em gerações futuras” (Doc. 42, p. 13).



    O Ministério Público Federal não ofereceu contrarrazões, ante a convergência de entendimento com o IBAMA (Doc. 44).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 52). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, à luz das peculiaridades do caso concreto, a sentença, confirmada pelo acórdão ora recorrido em relação à indenização devida, assentou, in litteris:



    “Noutro aspecto, a responsabilidade pela reparação do dano atinge todos os agentes causadores do evento danoso e exceto em casos raros, de clara participação de pequena importância no evento por parte de algum dos agentes, solidária, nos termos do disposto no artigo 942 do Código Civil. 



    Desse modo, reconhecido o nexo de causalidade entre a atividade econômica exercida e o evento danoso, imperioso concluir-se pela responsabilidade dos réus ao pagamento de indenização por dano ambiental.



    Constatada a ocorrência do dano ambiental, o nexo de causalidade e a devida responsabilidade, passo à quantificação do valor a ser fixado para a indenização desse dano. 



    Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os princípios do poluidor-pagador e da razoabilidade. O primeiro não significa arbitramento de um preço pela degradação do meio ambiente, mas fixação de uma quantia que, além de ressarcir o dano, tenha caráter punitivo/pedagógico/preventivo. O montante fixado deve causar no poluidor a sensação de que não está impune à indenização dos danos causados pela execução de sua atividade, de modo que evite a prática de condutas danosas ao meio ambiente. 



    No caso em estudo, impactam no valor a ser fixado o fato de que os réus não são detentores de grandes posses, não haver notícia de antecedentes ambientais, bem como a circunstância de que o evento ocorreu às vésperas do término do período de defeso, o que, conforme reconhecido no depoimento do Analista Ambiental José Luis Lima, minimiza suavemente a intensidade do dano. 



    Desse modo, em observância à razoabilidade, aos critérios antes delimitados, e consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente que o fato ensejador da indenização consiste no transporte de produto oriundo de pesca em período de defeso, entendo que, no caso concreto, a cominação de indenização no montante de R$ 18.720,00 (dezoito mil, setecentos e vinte reais), correspondente ao valor de mercado do produto apreendido, considerados R$ 20,00 o quilograma, revela-se suficiente para reparar o dano ambiental.” (Doc. 17, p. 11-12, destaquei)



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da conclusão pela responsabilidade pelo dano ambiental e a proporcionalidade do quantum indenizatório, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Nesse sentido, destaco a decisão proferida no ARE 1.341.629, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2021, caso semelhante ao presente, que porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. PESCA DE CAMARÃO EM PERÍODO DE DEFESO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.”



     



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente